Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-49.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800141-49.2020.8.14.0121

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. BLOQUEIO DE VERBAS PARA ASTREINTES. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.A ação buscou compelir o Município a “fornecer a alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal, inclusive dos períodos retroativos que não foram entregues (abril e maio), bem como dê continuidade no fornecimento da alimentação escolar durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes às famílias vulneráveis socialmente, e/ ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão-alimentação ou congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo”.

3.A sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para:

DECLARAR que o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ descumpriu seu dever de fornecer adequadamente alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da COVID-19, especialmente nos meses de abril e maio de 2020;

CONFIRMAR a decisão de bloqueio (ID 40169923) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas do Município de Santa Luzia do Pará, em razão do descumprimento da liminar anteriormente deferida, determinando a transferência deste valor para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vinculação específica para programas e ações de atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social;

DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ:

a) Mantenha o fornecimento regular e adequado de alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947/2009;

b) Realize, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o controle efetivo da alimentação escolar devidamente fornecida aos alunos;

c) Dê ampla publicidade às políticas de alimentação escolar, de forma a garantir que os alunos e suas famílias tenham conhecimento desse direito;

d) Abstenha-se de utilizar a distribuição da alimentação escolar para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de improbidade administrativa.

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras medidas para efetivação da tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente.”

4.No Agravo Interno, o Município requereu “a reforma da decisão agravada para reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, para afastamento do bloqueio judicial e redução das astreintes”.

5.Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou ofensa ao princípio da dialeticidade e pugnou pelo desprovimento do recurso.

6.O acórdão consignou: “ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil; (ii) saber se o bloqueio judicial de valores para satisfação de astreintes viola os arts. 2º, 100 e 167, VI, da Constituição Federal e o entendimento firmado na ADPF 484/AP; e (iii) saber se a mudança de gestão afasta a responsabilidade do ente municipal pelo descumprimento do dever de fornecer alimentação escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A decisão agravada enfrentou de forma suficiente as teses recursais. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os documentos quando já houver fundamentação apta à solução da controvérsia. Inexistente nulidade por afronta ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

9.A responsabilidade pela política pública é do ente federativo. A alternância de gestores não afasta obrigações institucionais. Incide o princípio da continuidade administrativa.

10.O bloqueio de valores destinou-se à efetivação de multa coercitiva pelo descumprimento de ordem judicial que assegura direito fundamental à alimentação de crianças e adolescentes. 11.A medida não se confunde com penhora para satisfação de débito comum. Inaplicável a ratio decidendi da ADPF 484/AP.

O valor das astreintes observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, limitado a R$ 50.000,00, diante da gravidade da omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.“A obrigação do Município de fornecer alimentação escolar constitui dever institucional que subsiste independentemente da alternância de gestores, em observância ao princípio da continuidade administrativa.”

2.“O bloqueio de valores para satisfação de astreintes decorrentes do descumprimento de ordem judicial que tutela direito fundamental não configura violação ao regime constitucional de precatórios nem ao entendimento firmado na ADPF 484/AP.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, §6º, 100, 167, VI, e 227; CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 932, IV, e 1.021, §4º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 11.947/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 484/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 24.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 00012906120088140048, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08027254120218140061, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00020756620068140024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 31077428, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente manejado pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, sustentando que, durante o período de suspensão das aulas presenciais ocasionado pela pandemia da COVID-19, o ente municipal deixou de fornecer regularmente alimentação escolar aos alunos da rede pública municipal, embora continuasse a receber os recursos vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Na inicial, o
Parquet
requereu, em síntese, que o Município fosse compelido a:

“fornecer a alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal, inclusive dos períodos retroativos que não foram entregues (abril e maio), bem como dê continuidade no fornecimento da alimentação escolar durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes às famílias vulneráveis socialmente, e/ ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão-alimentação ou congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo”.

Após regular instrução, foi proferida sentença de procedência, cujo dispositivo consignou expressamente:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para:

DECLARAR que o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ descumpriu seu dever de fornecer adequadamente alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da COVID-19, especialmente nos meses de abril e maio de 2020;

CONFIRMAR a decisão de bloqueio (ID 40169923) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas do Município de Santa Luzia do Pará, em razão do descumprimento da liminar anteriormente deferida, determinando a transferência deste valor para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vinculação específica para programas e ações de atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social;

DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ:

a) Mantenha o fornecimento regular e adequado de alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947/2009;

b) Realize, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o controle efetivo da alimentação escolar devidamente fornecida aos alunos;

c) Dê ampla publicidade às políticas de alimentação escolar, de forma a garantir que os alunos e suas famílias tenham conhecimento desse direito;

d) Abstenha-se de utilizar a distribuição da alimentação escolar para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de improbidade administrativa.

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras medidas para efetivação da tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente.”

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de apreciação das provas juntadas sob ID 42316269, as quais, segundo alegou, demonstrariam os esforços da nova gestão municipal para cumprimento das determinações judiciais.

No mérito, defendeu: (i) a inconstitucionalidade do bloqueio judicial incidente sobre verbas vinculadas à educação e alimentação escolar; (ii) a impossibilidade de responsabilização da atual gestão municipal por fatos ocorridos na administração anterior; e (iii) a desproporcionalidade da multa aplicada, diante do alegado cumprimento parcial das obrigações.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo, argumentando que a sentença se encontrava suficientemente fundamentada, que o bloqueio judicial visava assegurar direito fundamental à alimentação e que a responsabilidade é do ente público, à luz do princípio da continuidade administrativa.

A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Sobreveio decisão monocrática de ID 31077428, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida cuja ementa, assim foi descrita:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PANDEMIA DA COVID-19. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para reconhecer o descumprimento do dever de fornecer alimentação escolar a todos os alunos da rede municipal durante a suspensão das aulas em 2020. A decisão recorrida confirmou o bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de astreintes. O Apelante argui a nulidade da sentença por falta de apreciação de provas, a inconstitucionalidade do bloqueio de verbas, a ausência de responsabilidade da gestão atual por atos da anterior e a desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por suposta ausência de apreciação de provas; (ii) saber se o bloqueio de verbas públicas para pagamento de astreintes, em razão do descumprimento do dever de fornecer alimentação escolar, é inconstitucional; e (iii) saber se a mudança de gestão administrativa exime o Município da responsabilidade por atos de gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença não é nula, pois apresentou fundamentação suficiente, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. A análise judicial se concentrou no fato gerador da demanda – o inadimplemento do dever de fornecer alimentação escolar em abril e maio de 2020. Provas de ações posteriores, realizadas pela nova gestão, não afastam a responsabilidade pelo descumprimento já consolidado, objeto da lide.

4.As obrigações e responsabilidades são do ente público, e não da pessoa do gestor. Em observância ao princípio da continuidade administrativa, a alternância de governos não exime o Município de arcar com as consequências de suas omissões. A responsabilidade do ente federativo persiste independentemente da mudança de administração.

5.O bloqueio judicial de valores para a efetivação de multa cominatória (astreintes) não representa violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 484/AP. A medida não constitui penhora para pagamento de débito a terceiro, mas sim um instrumento coercitivo para garantir a efetividade de decisão judicial que protege direito fundamental. A destinação dos valores ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente preserva a finalidade protetiva dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.Tese de julgamento:

"A obrigação do Município de fornecer alimentação escolar é um dever constitucional

que persiste mesmo durante a suspensão das aulas, sendo a responsabilidade do ente público, independentemente da alternância de gestores, em razão do princípio da continuidade administrativa."

"O bloqueio de valores para a efetivação de multa cominatória (astreintes), decorrente do descumprimento de ordem judicial que visa proteger o direito fundamental à alimentação, não se confunde com a penhora de verbas para pagamento de débitos a terceiros, não configurando violação ao decidido pelo STF na ADPF 484/AP,

mormente quando os valores são revertidos a fundo de proteção da criança e do

adolescente."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 227; CPC, art. 371; art.

932, IV, 'a'; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível: 08027254120218140061,Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível: 00020756620068140024, Relator.: LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, j. 13/05/2024

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ interpôs o presente Agravo Interno, reiterando, em síntese, a nulidade da sentença por violação direta ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, em razão da completa ausência de análise, pelo juízo de primeiro grau, das provas robustas juntadas pelo Município.

Questiona, ainda, a inconstitucionalidade do bloqueio judicial sobre verbas vinculadas à educação e alimentação escolar e da desproporcionalidade do valor do bloqueio como medida coercitiva.

Afirmou o agravante que o bloqueio de R$ 50.000,00 incidiu sobre verbas públicas vinculadas ao ensino e à alimentação escolar, alegando afronta aos arts. 2.º, 100 e 167, VI, da Constituição Federal, bem como à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 484/AP.

Defendeu, também, que a atual gestão municipal demonstrou boa-fé e diligência no cumprimento das determinações judiciais, mediante juntada de relatórios, fotografias, planilhas de entrega e comprovantes de aquisição de gêneros alimentícios com recursos próprios do Município.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, para afastamento do bloqueio judicial e redução das astreintes.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o agravante apenas reproduziu as mesmas razões já deduzidas na Apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que tanto a sentença quanto a decisão agravada enfrentaram adequadamente as questões controvertidas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. Sustentou, ainda, a constitucionalidade do bloqueio judicial e a permanência da responsabilidade do ente municipal, independentemente da mudança de gestão administrativa.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelo Ministério Público acerca da violação ao princípio da dialeticidade, embora se observe significativa reprodução das razões anteriormente deduzidas na Apelação, entendo que o recurso permite a compreensão da insurgência recursal, razão pela qual deixo de acolher a preliminar de não conhecimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Entretanto, o recurso não merece provimento.

Isso porque, a decisão agravada enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as teses deduzidas pelo recorrente na Apelação Cível, especialmente quanto à alegada nulidade da sentença, à constitucionalidade do bloqueio judicial e à responsabilidade do ente municipal pelos fatos discutidos na demanda.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não assiste razão ao agravante.

O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que o magistrado enfrente os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. Contudo, tal dispositivo não impõe ao julgador o dever de analisar individualmente todos os documentos ou teses suscitadas pelas partes, sobretudo quando já houver motivação suficiente para solução da controvérsia.

No caso concreto, tanto a sentença quanto a decisão monocrática delimitaram claramente o núcleo da controvérsia, consistente no descumprimento do dever constitucional de fornecimento de alimentação escolar durante os meses iniciais da pandemia da COVID-19, especialmente abril e maio de 2020.

As provas posteriormente juntadas pela nova gestão municipal, embora demonstrem iniciativas administrativas voltadas à regularização da política pública alimentar, não possuem aptidão para descaracterizar o inadimplemento pretérito reconhecido judicialmente.

Nesse ponto, a decisão agravada foi suficientemente clara ao consignar que os documentos juntados posteriormente pela nova gestão, embora demonstrem ações meritórias para regularizar a situação a partir de 2021, não têm o condão de afastar o descumprimento ocorrido no período que deu origem à demanda, destacando-se que a documentação posterior, portanto, não infirmaria a conclusão sobre o inadimplemento pretérito. Não há que se falar, assim, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pois a fundamentação, ainda que contrária aos interesses do Apelante, foi devidamente exposta.

Nesse sentido, relevante destacar decisão desta Corte sobre a temática exposta:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença e sentença integrativa em embargos de declaração, proferida nos autos de ação civil pública, que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada, com qualidade e eficiência; 2. O cumprimento da obrigação decorreu de decisão liminar, não configurando a perda superveniente do objeto da ação . Preliminar de perda de objeto, rejeitada;
3. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada; 4. O serviço público de fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei nº 8 .987/95 e o Código de Defesa do Consumidor; 5. A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica no bairro do Atalaia, no município de Salinópolis, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos se já encontrou fundamentação suficiente para decidir.

Portanto, não se verifica ausência de fundamentação, mas mero inconformismo da parte recorrente com a conclusão adotada pelo julgador.

Também não prospera a tese de ausência de responsabilidade da atual gestão municipal.

A demanda foi ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, e não contra determinado agente político.

As obrigações relacionadas à prestação de políticas públicas possuem natureza institucional e vinculam o ente federativo, incidindo, na espécie, o princípio da continuidade administrativa, segundo o qual a alternância de gestores não extingue deveres estatais previamente constituídos.

Admitir entendimento contrário implicaria grave insegurança jurídica e permitiria a descontinuidade de obrigações constitucionais a cada mudança de administração.

Nesse esteira, vale trazer a lume decisões desta Corte de Justiça sobre a temática exposta:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL CUMULADO COM DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR PARA USO PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. TESE AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPESSOALIDADE DO GESTOR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADO DIANTE DA FALTA DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por Marina Gomes Pereira, visando ao pagamento de aluguéis em atraso e indenização por danos materiais decorrentes da deterioração de imóvel locado ao ente público. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual no período de agosto a dezembro de 2020, condenando o Município ao pagamento dos valores correspondentes e à reparação dos danos causados ao imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Município de Tucuruí pode se eximir do pagamento dos aluguéis inadimplidos sob o fundamento de que os débitos foram contraídos durante gestão anterior e sem previsão orçamentária; (ii) Determinar se o ente público é responsável pelos danos materiais ocasionados no imóvel locado em razão da ausência de conservação e vigilância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A continuidade dos contratos administrativos independe da alternância dos gestores públicos, sendo dever da Administração adimplir as obrigações válidas assumidas anteriormente, nos termos do princípio da continuidade do serviço público . 4. A ausência de comprovação do pagamento dos aluguéis vencidos de agosto a dezembro de 2020, período em que o imóvel permaneceu ocupado pelo Município, evidencia o inadimplemento da obrigação contratual
. 5. O argumento de ausência de previsão orçamentária e de que a dívida decorre de gestão anterior não afasta a responsabilidade do ente público, sob pena de afronta à legalidade, à segurança jurídica e à boa-fé contratual . 6. O Município de Tucuruí, ao assumir a posse direta do imóvel, assume também o dever de conservar o bem, sendo responsável pelos danos decorrentes da omissão em zelar pela sua integridade física durante a vigência do contrato. 7. A invasão e o furto de fiação elétrica no imóvel após a devolução irregular sem a devida vigilância configuram omissão do ente público, ensejando a reparação por danos materiais comprovadamente suportados pela proprietária . 8. A jurisprudência reitera que a responsabilidade do ente público subsiste independentemente da gestão administrativa que firmou o contrato, afastando a tese de ilegitimidade por ausência de empenho ou previsão orçamentária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime. Tese de julgamento: A . A alternância de gestão administrativa não afasta a responsabilidade do ente público pelo adimplemento de contrato de locação regularmente celebrado e efetivamente cumprido. B. A ausência de empenho ou de previsão orçamentária não exonera a Administração Pública da obrigação de pagar por serviço efetivamente prestado. C . O ente público responde por danos materiais decorrentes da sua omissão na conservação e segurança do imóvel locado durante o período de ocupação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027254120218140061 28925245, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. FALHA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA . AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO OU JUSTIFICATIVA. RESULTADO NÃO HOMOLOGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO . ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . O ente estatal responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes que, nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, § 6º, CF, sendo suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa. 2. Sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo, somente se caracteriza o dever de indenizar quando comprovada a manifesta conduta lesiva, além do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre o dano e essa conduta, tal como demonstrada nos presentes autos . 3. No caso, é incontroverso o ato administrativo falho do Município consubstanciado na total falta de comunicação e justificação acerca do cancelamento do concurso, em que a autora foi devidamente aprovada e classificada, com falha na obrigação administrativa de transparência, uma vez que não houve homologação ou conclusão do certame.
4. Impossibilidade de acolher defesa do Município que atribui a responsabilidade às gestões anteriores, uma vez que a mudança de administração não exime a atual gestão de responder pelos atos de gestões anteriores, diante da impessoalidade da Administração Pública
. 5. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) para danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. 6 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020756620068140024 19514200, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No que concerne à alegada inconstitucionalidade do bloqueio judicial, igualmente não merece acolhida a insurgência.

O bloqueio determinado nos autos não se destinou ao pagamento de dívida comum ou satisfação patrimonial de crédito privado, mas à efetivação de multa coercitiva decorrente do descumprimento de ordem judicial voltada à proteção de direito fundamental de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A medida, portanto, possui natureza instrumental e coercitiva, buscando assegurar efetividade à tutela jurisdicional.

Além disso, a própria sentença determinou expressamente que os valores fossem revertidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, preservando-se a finalidade pública e social dos recursos.

Não se evidencia, assim, violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 484/AP, cuja ratio decidendi refere-se à vedação de bloqueio indiscriminado de verbas públicas para satisfação de débitos comuns, hipótese distinta da presente demanda.

Também não se constata desproporcionalidade manifesta no valor fixado a título de astreintes, haja vista que a multa coercitiva foi estabelecida diante do descumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à alimentação escolar de crianças e adolescentes em contexto de emergência sanitária, revelando-se adequada à gravidade da omissão estatal reconhecida nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o valor foi limitado ao montante de R$ 50.000,00, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 31077428, por seus próprios fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso e observada a natureza da demanda, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não evidenciada manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026